Tribunal: CARF
Processo: 13839.902316/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C2T2
S3-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.902316/2009-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.019 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
PLASTUNION INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
I- RESSARCIMENTO. CRÉDITOS GLOSADOS. NÃO CONTESTAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, tornando-se a glosa definitiva na esfera
administrativa.
II-
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
GLOSADOS.
DOCUMENTOS
INIDÔNEOS. PROCEDÊNCIA.
Impõe-se a glosa dos créditos que tenham origem em aquisições cujo suporte
documental se revelou inidôneo e para as quais a pleiteante, intimada, não
logrou comprovar os respectivos pagamentos e a efetiva entrada dos bens
adquiridos em seu estabelecimento, tendo em vista a ineficácia dos
documentos apresentados a esse título.
III- COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS. ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902316/2009-73
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d ́Oliveira
(suplentes convocados).

Relatório
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 398,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/MG em fls. 384, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 175
e manteve o Despacho Decisório de fls. 168.
Para a melhor e fiel apreciação dos fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório
DRF/JUN/SEORT de 29 de junho de 2009 [fls. 168/172], que, tomando por fundamento
as conclusões consignadas na Informação Fiscal de fls. 16/18, deferiu parcialmente o
direito creditório indicado no PER 22825.40900.140704.1.1.01-4425 [do montante
pleiteado de R$ 924.910,94 foi reconhecida a procedência do valor R$ 27.004,11] e
homologou, também parcialmente, as compensações declaradas a ele vinculadas
[discriminadas na planilha de fls. 21/22]. O crédito pleiteado refere-se ao 2o
trimestre/2004.
A mencionada Informação Fiscal [fls. 16/18] concluiu pela glosa do valor R$
889.062,37, [discriminado na relação de notas fiscais de fls. 12/15, decorrente de
aquisições do fornecedor Polyquim Produtos Químicos, CNPJ 05.904.574/0001-08,
cujos documentos fiscais foram considerados inidôneos para fins fiscais, em razão das
constatações a seguir reproduzidas] e de aquisições de energia elétrica [R$8.844,46],
totalizando R$897.906,83 de valor glosado.
A - Conforme consulta formulada no Sistema Integrado de Informações sobre
Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA - o emitente dos
documentos fiscais se encontra na situação cadastral de NÃO HABILITADO, desde
30/10/2003, no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;
B - A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, mediante o Auto de Apreensão de
Livros e Documentos - AALD – no 15554096, lavrado em 11/03/2009, apreendeu cerca
de 498 notas fiscais "supostamente emitidas" pela
empresa POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA com a finalidade de
"comprovar infração à legislação tributária";
C - Devidamente intimado, o contribuinte não demonstrou, até esta data, o ingresso dos
produtos adquiridos em seu estabelecimento e tampouco sua utilização no processo de
fabricação;
D - A "natureza da operacão" constante das notas fiscais emitidas pela empresa
POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA possui a descrição de venda de
mercadorias adquiridas de terceiros, não correspondendo ao código fiscal destacado nos
documentos (5.101 - Venda de Produção do Estabelecimento).
E - Desta forma, a venda de mercadorias adquiridas de terceiros não gera destaque do
IPI na sua saída.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

F - A empresa responsável pelo "transporte", constante dos documentos fiscais, foi
devidamente intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de
Carga - CTRC - no entanto não foi localizada pelos Correios no endereço constante de
nosso cadastro.
2. Verificamos, outrossim, que o contribuinte se creditou do IPI presumido sobre
compra de energia elétrica para consumo ou demanda contratada (CFOP 1.257).
Cientificada do despacho decisório em 15/07/2009 [AR fl. 174], manifestou a
interessada a sua inconformidade em 13/08/2009, por intermédio do arrazoado de fls.
175/182, no qual alega, em síntese:  “é empresa que se dedica, entre outras atividades, à fabricaçã
derivados”;  “os créditos apropriados pela Recorrente fo
ram constituídos em perfeita consonância
com os critérios fixados em lei”;  “por ocasião da celebração das operações impugnadas, era titu
regularmente escriturados no Livro Registro de Apuração do IPI”;  “a exigência de recolhimento
de verba, acrescida de multa, é de todo improcedente”;  “adqui
plástica" para utilização no processo de industrialização de materiais plásticos em geral,
mais especificamente sacos plásticos”;  “tais
operações sempre estiveram amparadas por documentos fiscais em
conformidade as exigências constantes em lei”;  “os insumos adquiridos foram efetivamente pago
 “traz ao processo um co
as
operações celebradas com a empresa POLYQUIM. São eles”:
a) Cópia do livro de Registro de Entradas, que comprovam a aquisição, no período
considerado pela cobrança em questão, de insumos da empresa POLYQUIM (doc. 06);
b) Cópia das notas fiscais emitidas pela empresa POLYQUIM PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA, assim como os comprovantes de pagamento dos insumos
adquiridos (docs. 07/12);
c) Cópia dos conhecimentos de transportes emitidos por BRURI TRANSPORTES
LTDA (docs. 13/15);  “os documentos emitidos por POLYQUIM
não apresentam qualquer indicio de que
estariam a retratar operações "inidôneas", o que reforça o argumento de que estas
possíveis irregularidades não são oponíveis à Recorrente que negociou de boa-fé e com
total transparência”;  “Não pode, portanto, volt
ar sua ação contra a Recorrente, contra a qual não pesa
acusação de conluio ou fraude”;  “uma vez preservada a boa
-fé da Recorrente, mera adquirente das matérias primas,
não podem, contra ela, serem aparelhadas exigências por eventuais ilícitos imputáveis a
seus fornecedores”;  “a prova trazida ao processo é robusta no sentido de confirmar que a Recorr
com total e completa lisura, recebendo insumos para a industrialização, amparados em
documentos fiscais adequados e formalmente regulares, sem que em nenhum momento,
fosse apontada sua participação em atos supostamente lesivos à Fazenda”;  “ao Fisco não é dado,
falta de provas de sua participação em eventuais cometimentos a cargo de terceiros”;
Requer, ao final, seja dado provimento à manifestação de inconformidade “para o fim
de ser reconhecido à Recorrente o integral direito de apropriação dos créditos objetos
deste processo, eis que dizem respeito a aquisições de insumos legitimamente utilizados
em processos de industrialização”.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

Ante o alegado e diante da apresentação dos mencionados documentos [os quais, se
referem tão somente a seis notas fiscais daquelas discriminadas na relação das notas
fiscais consideradas inidôneas para fins fiscais, objeto de glosa, fls. 12/15] a título de
prova de pagamento das aquisições e efetiva entrada dos produtos no estabelecimento e,
tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/96, entendeu
esta Relatora pela necessidade de retorno do presente processo ao
SEFIS/DRF/JUNDIAÍ/SP, em diligência, a fim de que o AFRFB incumbido da análise
emitisse parecer conclusivo acerca dos documentos apresentados, no tocante a se
tratarem, ou não, de documentos hábeis a conferir legitimidade ao creditamento relativo
às notas fiscais a que se referem.
Da solicitação desta DRJ resultou o Parecer Conclusivo de fls. 375/376 no qual o
AFRFB reitera as conclusões emitidas na Informação Fiscal de fls. 16/18 no sentido de
que, em razão da constatação de que a empresa POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA, CNPJ No 05.904.574/0001-08, encontrava-se na condição de NÃO
HABILITADO desde 30/10/2003, no SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações
Interestaduais com Mercadorias e Serviço, no âmbito da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, estava a mesma vedada de emitir notas fiscais a partir de
01/11/2003, tendo sido os documentos emitidos a partir daí declarados inidôneos para
fins fiscais, ficando, por isso, vedada a utilização do IPI destacado, seja para abater
débitos seja para ressarcimento. E conclui, ao final: “concluo pela GLOSA definitiva do
IPI, no valor de R$ 889.062,37, destacado em documentos considerados "inidôneos para
fins fiscais", emitidos pela empresa POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA”.
É como relato. Passo ao voto.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
I- RESSARCIMENTO. CRÉDITOS GLOSADOS. NÃO CONTESTAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, tornando-se a glosa definitiva na esfera administrativa.
II- RESSARCIMENTO. CRÉDITOS GLOSADOS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS.
PROCEDÊNCIA.
Impõe-se a glosa dos créditos que tenham origem em aquisições cujo suporte
documental se revelou inidôneo e para as quais a pleiteante, intimada, não logrou
comprovar os respectivos pagamentos e a efetiva entrada dos bens adquiridos em seu
estabelecimento, tendo em vista a ineficácia dos documentos apresentados a esse título.
III-
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos de manifestação de
inconformidade.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

Por fim, os autos foram distribuídos e pautados para julgamento nos devidos
moldes previstos no regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Preliminares.

A alegação preliminar de não observação do devido processo legal não procede,
visto que nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 ocorreu.
Com relação aos demais argumentos preliminares, inevitavelmente, a análise de
tais alegações levariam à análise da inconstitucionalidade da legislação, matéria que não compete
à este conselho, conforme disposto na Súmula Carf n.o 2:

“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

As preliminares devem ser rejeitadas.

- Mérito.

As alegações de mérito devem seguir o mesmo encaminhamento, pois não basta
alegar, o contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez dos créditos solicitados, o que não
ocorreu nos autos.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
A decisão de primeira instância demonstrou as inconsistências das alegações da
manifestação de inconformidade de forma detalhada e concluiu que as operações foram
realizadas de forma fictícias e com notas fiscais inidôneas:

“A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dela se toma conhecimento.
Note-se, de pronto, que o montante glosado [R$ 897.906,83] o foi por dois motivos: 
aquisições do fornecedor Polyquim Produtos Químicos, CNPJ 05.904.574/0001-08,
cujos documentos fiscais foram considerados inidôneos para fins fiscais [discriminados
na relação de notas fiscais de fls. 12/15] – valor R$ 889.062,37;  aquisições de energia e
létrica, cujo creditamento é indevido – valor R$ 8.844,46.
A propósito das glosas decorrentes das aquisições de energia elétrica, é de se destacar
que não foram expressamente contestadas na manifestação de inconformidade.
Desse modo, tornam-se as mesmas definitivas na esfera administrativa, não podendo ser
objeto de recurso às instâncias superiores, nos termos do artigo 58 do Decreto 7574, de
29/09/20111.
Quanto aos créditos decorrentes das aquisições do fornecedor Polyquim Produtos
Químicos, CNPJ 05.904.574/0001-08, alega a pleiteante que os documentos anexados
aos autos juntamente com a defesa se incumbiriam de comprovar a efetiva entrada dos
insumos no estabelecimento da Recorrente e o correspondente pagamento das
respectivas aquisições.
Tais documentos tratam-se do Livro Registro de Entradas [fls. 247/270], de 6 Notas
Fiscais emitidas pela empresa Polyquim e os respectivos Comprovantes de Pagamento
dos insumos adquiridos [fls. 271/352] e os Conhecimentos de Transporte vinculados às
referidas notas fiscais emitidos por Bruri Transportes Ltda [fls. 353/364].
Inicialmente é de se registrar que a situação cadastral NÃO HABILITADO no
SINTEGRA significa, segundo informações registradas no site da Secretaria de Fazenda
do Estado de São Paulo, que a pessoa jurídica “NÃO ESTÁ MAIS APTA A
REALIZAR OPERAÇÕES COMO CONTRIBUINTE DO ICMS”. Isso se traduz na
impossibilidade de promover a circulação de mercadorias, resultando daí que as notas
fiscais emitidas pela POLYQUIM, a partir daí, consideram-se documentos inidôneos e,
portanto, não aptos a gerar crédito para o adquirente das mercadorias nelas descritas.
A propósito dos documentos apresentados na manifestação de inconformidade como
aptos a comprovar a efetiva entrada dos insumos no estabelecimento da Recorrente e o
correspondente pagamento das respectivas aquisições é de se fazer as seguintes
considerações.
Tendo em vista a omissão de manifestação expressa e específica da Autoridade Fiscal
acerca dos documentos apresentados, no tocante a se tratarem, ou não, de documentos
hábeis a conferir legitimidade ao creditamento relativo às notas fiscais a que se referem
[sob a forma de emissão de parecer conclusivo, solicitada por intermédio do Despacho
de Diligência de fls. 372/373] e, considerando que a Informação Fiscal de fls. 16/18 se
revelou extremamente sintética, valeu-se esta Relatora do TERMO DE
CONSTATAÇÃO FISCAL anexado nesta data às fls. 377/383 dos autos – originário
das fls. 50/56 do processo no 19311.000434/2009-71[digitalizado e incluído do Sistema
eprocesso, no qual foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, decorrente
do auto de infração formalizado no processo no 19311.000430/2009-92] – relativo à
ação fiscal realizada na contribuinte interessada relativamente ao ano-calendário 2004.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

Referido termo, conforme consta do QUADRO CONTEXTO, “decorre do
prosseguimento da ação fiscal iniciada sob o MPF n° 2009-00176, emitido com a
finalidade de verificar a legitimidade dos créditos do IPI utilizados pelo contribuinte no
PER/DCOMP 22825.40900.140704.1.1.01-4435, relativo ao 2o trimestre-calendario de
2004, no qual declarou saldo acumulado no total de R$ 924.910,94”.
Consta, ainda, do ITEM 2 que “A ação fiscal foi retomada sob o Mandado de
Procedimento Fiscal no 2009-716-8”; e, que o contribuinte foi intimado a apresentar
cópia dos cheques emitidos para pagamento das notas fiscais, os conhecimentos de
transporte emitidos pelos responsáveis pelo transporte dos produtos [Transcobrasma e
Bruri Transportes] indicados nas notas fiscais e os respectivos comprovantes de
pagamentos.
Da análise dos documentos apresentados resultaram as constatações a seguir
mencionadas, pormenorizadas nos itens 2.1 [DESCARACTERIZAÇÃO DAS
OPERAÇÕES DE VENDA/COMPRA DE PRODUTOS COMO DECORRENTES DE
OPERAÇÕES NORMAIS] e 2.2 [IRREGULARIDADES NO TRANSPORTE DOS
PRODUTOS].
No item 2.1 cuidou-se de “demonstrar que as operações de "venda/compra de produtos"
entre a POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (vendedora) e PLASTUNION
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA (compradora), com aparência de normalidade,
são meras "operações "fictícias", acobertadas por notas fiscais considerados "frias",
mediante "remuneração" paga pela PLASTUNION INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS a
favor da empresa POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS, em troca da emissão dos
documentos, que estão sendo descaracterizados a fim de exigir os créditos tributários
não recolhidos pela sua utilização irregular, em razão dos seguintes fatos”:
2.1.2 - IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS
A Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), documento obrigatório
emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para confecção das notas
fiscais de n° 0001 a 1.000, sob n° 1.301 (novembro de 2003) e AIDF para confecção das
notas fiscais de n° 1001 a 2.000, sob n° 1.621 (agosto de 2004), conforme consta do
rodapé das notas fiscais, não poderia ter sido autorizada pelo motivo do contribuinte
encontrar-se na situação cadastral de
NÃO HABILITADO, desde 30/10/2003, no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo.
2.1.3- FORNECIMENTOS A empresa POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -
CNPJ - N° 05.904.574/0001-08 -"vendeu produtos", no ano-calendário de 2004 e parte
de 2005 à empresa PLASTUNION INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA - CNPJ N°
61.331.237/0001-40, conforme notas fiscais cujas originais foram objeto de apreensão
pelo Fisco Estadual, nos seguintes valores:
2.1.4 – VALORES DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS [planilha na qual se demonstra,
no ano calendário 2004, de janeiro a dezembro, valor das notas fiscais emitidas da
ordem de R$ 33.463.069,92 e, no ano calendário 2005, em janeiro e fevereiro, de R$
4.786.070,14];
2.1.5 - RECEITA NÃO DECLARADA Conforme nossos registros, a empresa
POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, no ano-calendário de 2004 e 2005,
apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ
sem receita declarada.
2.1.6- COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS Os comprovantes apresentados pelo
contribuinte, como "pagamentos das notas fiscais ", têm as seguintes características:
2.1.6.1- Pagamentos efetuados através de cheques emitidos contra conta-corrente da
própria empresa mantida no Banco Bradesco - Banco Safra e Banco INDUSVAL;
2.1.6.2- Pagamentos efetuados através de ordens bancária (TED, DOC) a débito de
conta-corrente mantida pela empresa no Banco Safra, Banco Indusval, Banco Itaú e
Unibanco - União de Bancos Brasileiros;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

2.1.6.3 - Pagamentos efetuados através de ordens bancária (TED, DOC) a débito de
conta-corrente de empresas de Factoring.
2.1.6.4.- A cópia do verso dos cheques (amostragem) nominais a POLYQUIM
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA destinados a "pagamento"de notas fiscais, nominais à
empresa revela que os mesmos foram endossados pelo responsável pela empresa, senhor
Antônio Clodoaldo Araújo Ramalho e depositados em contascorrentes de bancos não
identificados na ação fiscal, sendo a maioria da amostragem depositada na agência
2372-8 - Conta- Corrente 2.890-8 e identificada uma empresa de Factoring.
2.1.7- CONTA CORRENTE RECEPTORA DOS CRÉDITOS A conta-corrente
receptora dos créditos efetuados através de ordens bancária é mantida pela empresa
POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA junto ao Unibanco - União de Bancos
Brasileiros (Banco 409) -Agência 0495-0 - sob n° 103654-2.
2.1.8 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (X) FATURAMENTO A movimentação
financeira apresentada na conta-corrente receptora dos créditos efetuados através de
ordens bancária, mantida pela empresa POLYQUIM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
no Unibanco - União de Bancos Brasileiros - apresenta um movimento expressivo
somente nos períodos em que houve "emissão de notas fiscais", de acordo com os
nossos registros, com base em informações prestadas pelas instituições financeiras
através de Declaração da CPMF (informação protegida por sigilo fiscal), nos seguintes
valores:

2.1.9- CONTA-CORRENTE NÃO IDENTIFICADA NA AÇÃO FISCAL Ainda, de
acordo com esse controle, verifica-se que a empresa POLYQUIM PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA possui uma movimentação financeira, no anocalendário de 2004, no
valor de R$ 5.869.004,61, e no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 2.017.616,25,
junto ao Banco Itaú S/A, cuja conta-corrente não foi identificada na ação fiscal como
receptora de créditos efetuados por terceiros, levando a "presumir" que essa conta
corrente possa abrigar valores decorrentes de "notas fiscais frias" emitidas a outra(s)
empresa(s), correspondendo às notas fiscais intercaladas na numeração das ''notas
fiscais emitidas" à empresa PLASTUNION INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
No item 2.2 cuidou-se de demonstrar as IRREGULARIDADES NO TRANSPORTE
DOS PRODUTOS, tendo sido constatado, que “Os Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas - CTRC - emitidos pelas "empresas responsáveis pelo transporte":
BRURI
TRANSPORTES
LTDA
-
CNPJ
N°
67.439.067/0001-06
e
TRANSCOBRASMA
TRANSPORTES
E
TURISMO
LTDA
-
CNPJ
N°
07.179.529/0001-63 têm como principal característica a "falta de identificação da placa
do veículo transportador dos produtos e o nome do motorista responsável".
2.2.1 –PAGAMENTOS DO CTRC Os comprovantes de pagamentos de CTRC,
emitidos pelas "empresas responsáveis pelo transporte dos produtos", possuem como
característica principal a grande defasagem entre o "tempo do serviço prestado" e o
"efetivo pagamento/recebimento", conforme demonstrado;
2.2.2- RECEITA NÃO DECLARADA Conforme nossos registros, ambas "empresas
responsáveis pelo transporte dos produtos1' não apresentaram DIPJ, consequentemente
deixaram de reconhecer a "receita obtida".
2.2.3 - SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA De acordo com os nossos registros,
com base em informações prestadas pelas instituições financeiras, através de Declaração
da CPMF, ambas as "empresas responsáveis pelo transporte" não possuem
movimentação financeira, no ano calendário de 2004 e 2005.
2.2.4 - TRANSPORTE ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 2.2.4.1 -
Verificamos que a empresa TRANSCOBRASMA TRANSPORTES E TURISMO
LTDA começou a figurar nas notas fiscais emitidas pela empresa POLYQUIM
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, como responsável pelo "transporte dos produtos", a
partir da nota fiscal n° 1.140, "emitida" em 01/10/2004.
2.2.4.2 - Ocorre que: (1) A data de abertura da empresa, conforme nosso registro,
ocorreu em 15/10/2004 (situação 01/2005); (2) A confecção do documento legal para
acobertar o transporte (CTRC), somente foi autorizada pela Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo em janeiro de 2005.
Assim, por todo o exposto, ratificamos a conclusão inicial de que a empresa sob ação
fiscal manteve em sua escrituração fiscal e contábil, deliberadamente, no ano-calendário
de 2004 e 2005, notas fiscais caracterizadas como "frias", tipificando as seguintes
situações de crime de natureza tributária:
CONLUIO = Combinação entre pessoas a fim de enganar ou prejudicar alguém
(arranjo).
DOLO = Artifício usado para enganar e prejudicar alguém, consciente ou
inconscientemente.
FRAUDE = Ato desonesto praticado com a intenção de enganar, transgredindo a lei ou
os regulamentos.
SIMULAÇÃO = Fazer aparecer como real uma coisa que não o é (disfarçar, dissimular)
E, para surtir os efeitos legais, lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim e
encaminhado ao contribuinte via postal, com AR - Aviso de Recebimento, que encerra a
ação fiscal levada a efeito.
As constatações consignadas no Termo retro transcrito, dão a medida exata dos fatos
que levaram a autoridade fiscal encarregada do procedimento fiscal à glosa dos créditos
do IPI decorrentes das aquisições do fornecedor Polyquim: os documentos apresentados
a título de comprovação da efetividade das operações [comprovantes do pagamento e da
efetiva entrada dos produtos, pela Plastunion] não lograram êxito nesse sentido.
De se esclarecer, de início, que a base legal para tais exigências ao contribuinte decorre
do art. 82 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, verbis:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
Note-se que na constatação de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos, exime-se
o contribuinte da reprovação documental de seu fornecedor de produtos desde que ele
[adquirente] cumpra a exigência prevista no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430,
de 1996: comprove o pagamento e o recebimento dos bens, pelos meios legais
admitidos.
Por conseguinte, o ônus da prova da legalidade das aquisições realizadas é do
contribuinte adquirente, pois que pretende manter e utilizar na sua escrituração fiscal e
contábil documentos fiscais caracterizados como inidôneos para fins fiscais, em virtude
de fatos devidamente apurados no decorrer da ação fiscal e relatados no Termo de
Constatação Fiscal.
E os documentos apresentados a esse título, seja durante a ação fiscal desenvolvida seja
na manifestação de inconformidade, não se mostraram hábeis a tal comprovação.
Demonstram, ao contrário disso, à vista da série de inconsistências arroladas pela
fiscalização, segundo fartamente relatado no Termo de Constatação Fiscal, a simulação
das operações comerciais entre a pleiteante e a emitente das notas fiscais.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

O conjunto de constatações feitas pelo Fisco, algumas a seguir sintetizadas, permite
concluir que a emissão de documentos fiscais pela empresa Polyquim se deu com a
finalidade de acobertar as operações simuladas com a reclamante, a qual se aproveitou
de tais documentos [inidôneos, frise-se] para se eximir do pagamento de tributo
incidente sobre seus negócios, mediante aproveitamento de créditos ou majoração de
custos.
Vejamos:  irregularidade na confecção das notas fiscais emitidas: impossibilidade de emissão de
AIDF, pela SEF-SP, em 11/2003 [notas fiscais 0001 a 1000] e 08/2004 [notas fiscais
1001 a 2000] para contribuinte cuja inscrição estadual se encontrava na situação NÃO
HABILITADO desde 30/10/2003;  do montante das supostas vendas realizadas à Plastuniom
da ordem de
R$33.463.069,92 e em 2005 [janeiro e fevereiro] R$4.786.070,14, nada foi declarado,
pela Polyquim, na DIPJ;  a movimentação financeira apresentada na conta corrente mantida
apresenta movimento expressivo somente nos períodos em que houve “emissão de notas
fiscais”, conforme informações prestadas pelas instituições financeiras através de
Declaração da CPMF;  os conhecimentos de transporte rodoviário de cargas
– CTRC emitidos pelas
“empresas responsáveis pelo transporte dos produtos” – Bruri
Transportes e Transcobrasma Transportes, apresentam como principal característica a
falta de identificação da placa do veículo transportador dos produtos e o nome do
motorista responsável;  os comprovantes de pagamentos emitidos pelas citadas
empresas de transporte
apresentam como característica principal a grande defasagem entre o tempo do suposto
serviço prestado e o efetivo pagamento/recebimento e, as empresas não apresentaram
DIPJ e não possuem movimentação financeira nos anos calendário 2004 e 2005 [com
base em informações prestadas pelas instituições financeiras através de Declaração da
CPMF];  a empresa Transcobrasma passou a figurar nas notas fiscais emitidas a
partir de
01/10/2004, data anterior à de abertura da empresa registrada no sistema [15/10/2004] e
também à de autorização para confecção do documento legal para acobertar o transporte
[o CTRC], concedida pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo em 01/2005.
Provada, pelos meios juridicamente admitidos [circunstâncias constatadas em
diligências/fiscalizações ou por consulta em sistemas informatizados] que não houve os
aludidos negócios jurídicos de aquisição; considerando se tratar de documentos
inidôneos e, portanto tributariamente ineficazes e; não tendo comprovado a fiscalizada,
por documentos hábeis, ser terceiro de boa fé [mediante a comprovação da efetivação
do pagamento e da efetiva entrada dos produtos], utilizar tais documentos inidôneos
para redução indevida de tributos [mediante aproveitamento de créditos ou majoração
de custos] lhe traz conseqüências tributárias.
Desse modo, é de se manter a glosa do valor R$ 889.062,37, decorrente do IPI creditado
cujas notas fiscais foram consideradas inidôneas.
Por fim, a propósito da exigência da multa de mora sobre o débito objeto da não
homologação das compensações, na visão do contribuinte improcedente, é de se
esclarecer que no caso de dívidas tributárias não quitadas no vencimento legal,
configura-se o fato jurídico da mora, que decorre de disposição literal da lei tributária.
Ou seja, nascida a obrigação tributária principal com a concretização da hipótese de
incidência, a lei fixa um termo para o seu cumprimento. A conjugação do advento do
vencimento com a não-efetivação do pagamento ou da compensação enseja a mora,
condição sine qua non para a incidência dos encargos.
É nesse sentido que a lei estabelece a incidência de multa de mora de 0,33% ao dia,
limitada a 20%, e juros de mora equivalentes à taxa Selic2, sobre os débitos não
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902316/2009-73

quitados/compensados nos prazos previstos na legislação específica. E como os
dispositivos
legais relativos a tais acréscimos moratórios encontram-se vigentes, não se pode negar-
lhes aplicação.
Dessa forma, tomando por base o artigo 13 da Lei 9.065/95 e o art. 61 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, as instruções normativas que disciplinam a compensação determinam a
incidência dos acréscimos legais pertinentes sobre os débitos decorrentes da
compensação não homologada3. Por conseguinte, não há reparos a serem feitos quanto
à sua exigência sobre os débitos decorrentes da não-homologação da compensação, não
havendo de prosperar o argumento do contribuinte quanto à improcedência da exigência
da multa de mora.
Ante o exposto, meu voto é pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para ratificar o despacho decisório que deferiu parcialmente o
direito creditório pleiteado e homologou, também parcialmente, as DCOMPs
transmitidas a ele vinculadas.”

Em recurso o contribuinte simplesmente alegou, de forma genérica, que os
produtos foram recebidos e pagos, quando a decisão a quo demonstrou de forma detalhada a
inidoneidade dos documentos e a falsidade das operações.
Diante do exposto, com base nos mesmos fundamentos legais e razões de decidir
do Acórdão de primeira instância, vota-se pela rejeição das preliminares e pela NEGATIVA DE
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 429
DF CARF MF
Original